Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-86.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta o Embargante contradição no acórdão, sob o fundamento de que aplicou a teoria menor, mas a decisão é clara no sentido de que não havia prova da insolvência da construtora executada. Aduz que a empresa executada, alvo de desconsideração da personalidade jurídica que atingiu seu ex-diretor, pode ter liquidez a responder pela dívida, ou seja, bens a penhorar. Alega que foi tão somente diretor sem designação específica da empresa executada, jamais tendo sido dela sócio. Aduz que o sócio Fábio foi regularmente citado, tendo sido, inclusive, intimado por telegrama.
3. Sem razão o embargante. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo, é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, com a correspondente frustração do pagamento do consumidor. Na hipótese vertente, o RenaJud havia sido infrutífero e bloqueada a importância de apenas R$ 733,53, na conta bancária da empresa. Foi ressaltado, ainda, no Acórdão, a condição de diretor do embargante, à época da desconsideração da personalidade jurídica, e a ausência de citação de Fábio Aurélio Branco Gonçalves.
4. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexme da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.